Tribunal: TJES
Processo: 5003289-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003289-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS CARLOS MAZZARIOL

AGRAVADO: SERGIO ROBERTO DE MORAES e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. ADOÇÃO DO IPCA. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Denis Carlos Mazzariol contra decisão da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Sergio Roberto de Moraes e Renata Bertoldo Silva de Moraes, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, alega excesso de execução ao defender que o débito seria de R$ 79.428,95, e aponta erro material, requerendo remessa ao contador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há excesso de execução em razão do índice de correção monetária adotado; e (iii) determinar se é obrigatória a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial transitado em julgado condena o agravante à restituição de R$ 50.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Os cálculos apresentados pelos exequentes observam os parâmetros definidos no título, adotando como termo inicial da correção a data do desembolso e dos juros a data da citação, bem como incluindo honorários no percentual fixado.

O agravante utiliza a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, em desconformidade com a orientação desta Câmara, que aplica o IPCA quando inexistente índice convencionado ou previsto em lei específica, vedada a cumulação com a taxa Selic.

A adoção de índice inadequado compromete a confiabilidade dos cálculos do executado e afasta a alegação de excesso de execução.

Não se verifica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, pois o magistrado aprecia as teses deduzidas e decide com base nos elementos constantes dos autos.

A remessa ao contador judicial constitui faculdade do juízo, que pode indeferi-la quando entende suficientes os elementos probatórios para formação de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de excesso de execução não prospera quando os cálculos do executado adotam índice de correção monetária em desacordo com a orientação jurisprudencial aplicável ao caso. 2. Na ausência de índice convencionado ou legalmente previsto, aplica-se o IPCA como fator de correção monetária, vedada a cumulação com a taxa Selic. 3. A remessa dos autos ao contador judicial é faculdade do magistrado, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a apuração do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004890-58.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003289-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DENIS CARLOS MAZZARIOL

AGRAVADOS:
SERGIO ROBERTO DE MORAES E RENATA BERTOLDO SILVA DE MORAES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DENIS CARLOS MAZZARIOL
em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos do cumprimento de sentença (nº 5008736-41.2021.8.08.0048) instaurado por
SERGIO ROBERTO DE MORAES E RENATA BERTOLDO SILVA DE MORAES
, rejeitou a impugnação apresentada.

Em suas razões recursais (id. 12502899), o agravante sustenta a nulidade da decisão de piso por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa.

Alega excesso de execução, defendendo que o valor correto do débito seria R$ 79.428,95, e não o montante pleiteado pelos exequentes.

Aduz, ainda, erro material na decisão agravada ao incluir preliminares estranhas à lide e requer a remessa dos autos ao contador judicial.

Pois bem.

A análise do pedido de efeito suspensivo foi objeto de criterioso exame pelo eminente Relator originário, Desembargador Fábio Brasil Nery, que indeferiu a medida liminar.

Após detido estudo do caderno processual, adoto integralmente, como razões de decidir, os fundamentos expostos naquela decisão (id. 12658133), os quais transcrevo a seguir:

"
Infere-se dos autos que o pronunciamento judicial transitado em julgado declarou a nulidade do instrumento particular de cessão de direitos hereditários e condenou o recorrente
“ao pagamento à parte requerente da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente à restituição integral do valor dispendido na compra do bem imóvel, devendo sobre essa quantia incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso pelos autores”
.

Na sequência, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

Dos cálculos elaborados pelos exequentes, acostados no id. 7713357, não observo,
a priori,
qualquer incongruência com o comando sentencial, porquanto foi apontado como termo inicial da atualização monetária a data de 15/01/2016 (data do desembolso) e início dos juros de mora o dia 18/02/2019 (data da citação), sendo devidamente incluídos os honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, totalizando o débito o montante de R$ 98.710,01 (noventa e oito mil, setecentos e dez reais e um centavo), na data de 01/07/2021 (data do cálculo).

Por sua vez, consta da impugnação apresentada que o débito, também atualizado até julho/2021, alcançaria o montante de R$ 79.428,95 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). Contudo, observo que o executado
utilizou
como fator de correção monetária
a TR (Taxa Referencial),
quando esta
colenda Câmara Cível tem manifestado que
“
c
onforme art. 389, p.u., do CC, ‘na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) [...]’, destacando-se não ser possível a cumulação de correção monetária com a taxa Selic, aplicável em sede de juros moratórios, eis que este índice já engloba juros e correção”
.
(TJES, AI nº 5004890-58.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível, Relator: Raphael Americano Câmara; Julg: 19/09/2024).

Logo, diante da inconsistência dos cálculos apresentados pelo
recorrente, o que afasta o requisito da probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado
".

Com efeito, a manutenção da TR como índice de correção monetária em detrimento do IPCA, conforme consolidado na jurisprudência desta Câmara, fragiliza a tese de excesso de execução levantada pelo agravante.

Ademais, não se vislumbra ilegalidade na decisão de primeiro grau que justifique a reforma pretendida, visto que o magistrado condutor do feito possui a prerrogativa de avaliar a necessidade de remessa ao contador judicial quando os elementos dos autos são suficientes para o seu convencimento.

Por fim, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, resta patente a perda do objeto dos aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração de id. 12902093.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)